Tribunal: TJDFT
Processo: 0720950-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE PARTILHA COM PEDIDO ALTERNATIVO ANULATÓRIO. RECONHECIMENTO DA PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre a 10a e a 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de revisão de acordo de partilha (no 0723878-64.2025.8.07.0001).
2. O autor ajuizou anteriormente ações semelhantes, com extinção sem julgamento de mérito: (a) processo no 0718600-82.2025.8.07.0001, na 11a Vara Cível; (b) processo no 0721586-09.2025.8.07.0001, na 10a Vara Cível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o novo ajuizamento de ação com pedido principal idêntico, após extinção sem resolução de mérito, deve ser distribuído por prevenção ao juízo da causa extinta anteriormente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 286, II, do CPC e o art. 145, II, do Provimento Geral da Corregedoria determinam a distribuição por dependência de causas reiteradas após extinção sem julgamento de mérito. 5. A prevenção evita a escolha do juízo pelo autor e protege o princípio do juiz natural.
6. As ações propostas versam sobre o mesmo objeto: revisão do acordo de partilha. IV. DISPOSITIVO 7. Conflito conhecido. Competente o Juízo da 11a Vara Cível de Brasília.